Tribunal: TJDFT
Processo: 0724692-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. REALIZAÇÃO. QUANTUM REMANESCENTE DEPOSITADO EM JUÍZO. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO PELA DEVEDORA. DETERMINAÇÃO JÁ FIRMADA EM SEDE DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. LIMITAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DEPÓSITO. RESOLUÇÃO ANTERIOR. RECONSIDERAÇÃO OU MODULAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO NOS MOLDES DO DETERMINADO. IMPOSIÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. Firmado pelo julgado precedente, acobertado pela coisa julgada, que, realizado o débito executado e diante do deferimento de recuperação judicial à executada, com a novação dos créditos consolidados antes do deferimento do pedido, implicando a extinção dos executivos cujos débitos foram ou deverão ser inseridos no plano de recuperação, o remanescente do recolhido em juízo no bojo da execução já extinta deve ser movimentado pela própria recuperanda, sem nenhuma ressalva, não subsiste lastro para que o decidido seja sujeitado a interpretação dissonante advinda do juiz da causa e a movimentação determinada modulada.

2. Agravo conhecido e provido. Unânime.